Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-29.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007639-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AIDIR VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 672.858.801-91 (APELANTE), BENTO PINTO DE GODOY - CPF: 177.348.511-34 (APELADO), FELICIANA DE ARRUDA GODOY (APELADO), CORRETA ADMISTRADORA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.986.452/0001-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY ALVES MARTINS - CPF: 821.207.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 406.126.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DE SOUZA MAIA - CPF: 835.452.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANA DE ARRUDA GODOY - CPF: 460.791.221-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA AOS AUTOS DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita não se mostra lícito exigir a apresentação de planta e de memorial descritivo do imóvel, por ser ressabido que tais documentos são de natureza técnica e precisam ser firmados por profissional legalmente habilitado, com inscrição no CREA, e devidamente remunerado.

Tratando-se de autor beneficiário da justiça gratuita, a petição inicial da ação de usucapião não precisa vir instruída com planta e memorial descritivo do imóvel, os quais podem ser substituídos por mero croquis, elaborado pela própria parte, com a individualização e confrontação do imóvel, reservando-se a produção da custosa prova pericial, a expensas do Estado, para a hipótese de haver controvérsia a respeito da situação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007639-29.2024.8.11.0002 interposto por AIDIR VIEIRA DA CONCEICAO contra sentença proferida na “AÇÃO E USUCAPIÃO” onde litiga com FELICIANA DE ARRUDA GODOY E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID.

215308792 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 295, IV, ambos do CPC e, em consequência, declarou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo codex. Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da justiça gratuita, posto que já deferida. Deixou de arbitrar honorários advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Em suma, requer o apelante sob ID. 215308794

provimento ao Recurso de Apelação determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja nomeado perito oficial para realização do memorial descritivo, tendo em vista que a parte apelante é hipossuficiente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

O juiz
a quo
indeferiu a petição inicial nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 295, IV, ambos do CPC e, em consequência, declarou o processo extinto sem resolução do mérito, em virtude da ausência de juntada dos documentos essenciais à propostitura da demanda.

A tese recursal funda-se no pedido de anulação da sentença para determinar o retorno dos autos para a origem para que seja nomeado perito oficial para realização do memorial descritivo, tendo em vista que a parte apelante é hipossuficiente.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora/apelante aduz ser legítima possuidora dos terrenos urbanos na Rua Samambaia, Q. 02, lote n.º 19 e 20, Loteamento Jardim Acácia, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP 78142-265, conforme boletim de cadastro imobiliário.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

O magistrado diretor indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito pois a parte autora não emendou a inicial juntando os documentos necessários, vez que a exordial não atende os requisitos dos arts. 319, 320 do CPC/2015.

Não havendo o memorial descritivo do imóvel usucapiendo que serve para individualizar o bem, além de demonstrar a localização da propriedade pretendida, sua identificação e a descrição da área usucapienda, das confinantes e dos confrontantes, de forma adequada, a inicial torna-se inócua ao prosseguimento do feito.

Não obstante, é cediço que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à parte demandante.

Para garantir o acesso à Justiça das pessoas hipossuficientes, a Constituição da Republica e a Lei nº 1060/50 estabeleceram o benefício da gratuidade de justiça, em favor de quem não pode arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

A autora faz jus a tal benefício, tanto que ele lhe foi concedido. E exatamente em razão da referida concessão não se mostra lícito exigir a apresentação de planta e de memorial descritivo do imóvel, por ser ressabido que tais documentos são de natureza técnica e precisam ser firmados por profissional legalmente habilitado, com inscrição no CREA, e devidamente remunerado.

Deste modo, em vez de exigir dos autores o prévio desembolso de despesas necessárias à apresentação de planta e memorial descritivo, seria mais justa a decisão se abrandasse o rigor da norma do artigo 942, do Código de Processo Civil, com o propósito de se aceitar mero croquis, possível de elaboração pela própria parte, em que individualizado o imóvel e indicadas suas confrontações, cabendo à prova pericial, a ser produzida oportunamente e às custas do Estado, elucidar qualquer dúvida a respeito da real situação do imóvel.

Do contrário, as ações de usucapião estariam fora do catálogo das ações cabíveis aos hipossuficientes e reservadas com exclusividade aos abastados.

A jurisprudência nacional corrobora:

“USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL DE QUEM É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INADMISSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE GARANTE ISENÇÃO TOTAL DAS DESPESAS NECESSÁRIAS AO ACESSO À JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 942, DO CPC - RIGOR FORMAL A SER ABRANDADO – POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SE INICIAR COM MERO CROQUIS DO IMÓVEL, ELABORADO PELA PRÓPRIA PARTE, RESERVANDO-SE A PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR EVENTUAL CONTROVÉRSIA SOBRE A REAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL, CUJAS DESPESAS DEVERÃO SER ARCADAS PELO ESTADO – SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. Tratando-se de autores beneficiários da justiça gratuita, a petição inicial da ação de usucapião não precisa vir instruída com planta e memorial descritivo do imóvel, os quais podem ser substituídos por mero croquis, elaborado pela própria parte, com a individualização e confrontação do imóvel, reservando-se a produção da custosa prova pericial, às expensas do Estado, para a hipótese de haver controvérsia a respeito da situação do imóvel. Do contrário, as ações de usucapião estariam fora do catálogo das ações cabíveis aos pobres e reservadas com exclusividade aos endinheirados, exatamente os que menos fazem uso delas. RESULTADO: apelação provida.” (TJ-SP - AC: 00021257620118260091 SP 0002125-76.2011.8.26.0091, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2015)

Não se olvida da natureza técnica dos documentos referidos, e, levando-se em conta a condição de hipossuficiência da parte beneficiária, são documentos que poderão ser produzidos por conta da perícia, sem se olvidar da possibilidade de utilização de outros documentos, atinentes ao imóvel usucapiendo, a fim de bem identificá-lo, como seria a matrícula correspondente, contas de consumo, certidão negativa expedida pela Municipalidade, tudo a fornecer subsídios para a identificação do bem e, ainda, podendo ser aproveitados por ocasião da realização da prova técnica.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular tramitação da demanda, a fim de que durante a instrução probatória os documentos técnicos sejam produzidos por meio de perícia às custas do Estado, diante dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024